Tribunal: TJBA
Processo: 8081670-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081670-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: RAIMUNDO ANTONIO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. VALIDADE. TABELA PRICE. LEGALIDADE. VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS ABUSIVAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A capitalização mensal dos juros é admitida desde que expressamente pactuada e o contrato tenha sido firmado após 31/03/2000, consoante entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 539/STJ), sendo válida no caso concreto, ante a estipulação clara de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A adoção da Tabela Price para amortização do financiamento é lícita, não configurando, por si só, prática de anatocismo, desde que não haja cobrança de juros sobre parcelas vencidas e não pagas.

É abusiva a cláusula que impõe ao consumidor a contratação de seguro prestamista sem a devida opção de escolha de seguradora diversa, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento do STJ no Tema 972 dos recursos repetitivos.

Configurada a cobrança indevida de tarifa de cadastro e de avaliação do bem, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e de preenchimento das exigências normativas, impõe-se sua exclusão, com recálculo do saldo devedor.

A devolução dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC, à luz do entendimento firmado nos Embargos de Divergência em AREsp n. 676.608/RS.

Os juros moratórios devem observar a limitação de 1% ao mês, conforme entendimento consolidado no REsp n.º 1.061.530/RS e na Súmula 379/STJ, aplicável também às Cédulas de Crédito Bancário, por ausência de norma específica sobre o tema na Lei n.º 10.931/2004.

Readequam-se os honorários sucumbenciais para 20% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, a ser apurado em sede de liquidação, com inversão dos ônus de sucumbência, tendo em vista o resultado do julgamento.

Recursos conhecidos. Parcial provimento ao apelo do autor. Improvimento ao recurso da instituição financeira. Sentença parcialmente reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ões Simultâneas
de n.º
8081670-03.2023.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados,
reciprocamente
,
BANCO VOTORANTIM S.A.

e
RAIMUNDO ANTÔNIO RIBEIRO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m
CONHECER DE AMBOS APELOS
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, redistribuindo os ônus sucumbenciais
,
e o faz
em nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA